Tribunal: TJES
Processo: 5005591-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005591-19.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCISCO SOUZA DE MATOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005591-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCISCO SOUZA DE MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no artigo 71, do Código Penal, pressupõe a conjugação dos requisitos objetivos (prática de duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e
modus operandi
) com o elemento subjetivo (unidade de desígnios entre os delitos cometidos), o qual não restou demonstrado na hipótese em apreciação, de modo que não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre as guias de execução do agravante. Precedentes STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005591-19.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANCISCO SOUZA DE MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

FRANCISCO SOUZA DE MATOS
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da

8
ª Vara Criminal
de Vila Velha – Exclusiva de Regime Fechado
(mov. 29.1), que indeferiu o pedido da defesa de reconhecimento da ocorrência de continuidade delitiva entre as condutas delitivas que
geraram as GE's 209646 e 133698.

Em
razões recursais
(mov.
85
.
1
), a defesa
requer a reforma da decisão,
para
que seja reconhecida a continuidade delitiva
e, desse modo, sejam unificadas as penas privativas de liberdade constantes nas referidas Guias de Execução.

Pois bem.

Para que se verifique a continuidade delitiva, há necessidade da conjunção de requisitos objetivos e subjetivos.

Assim, é necessário que concorram as condições de tempo, lugar e maneira de execução e a indispensável “unidade de desígnios”, ou seja, o vínculo psicológico da ação cometida pelo agente, fazendo com que as infrações estivessem presentes em sua consciência como um único fato, apesar de desdobrado na fase de execução.

Esse, inclusive, também é o entendimento do
S
uperior Tribunal de Justiça,
no sentido de que,
para a configuração do crime continuado, há necessidade de existir a unidade de desígnios do agente, adotando, portanto, a teoria mista, a qual conjuga os elementos de natureza objetiva com o elemento subjetivo.
V
ejamos:

[...]
O acórdão impugnado está em consonância com o
entendimento expresso por esta Corte no sentido que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
.
[...]
(STJ; AgRg-AgRg-REsp 2.024.168; Proc. 2022/0276671-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

No presente caso, embora seja possível identificar alguma similitude entre os crimes praticados pelo recorrente (crimes contra o patrimônio, com proximidade de lugar e separados por lapso temporal relativamente curto), não restou comprovado que o agente
possuiu unidade de desígnios em relação aos
delitos
, visto que foram praticados de maneira distinta, ofendendo patrimônios
diversos
.

Isso porque,
na guia de execução referente ao Feito nº 0004850-05.2010.8.08.0049, o reeducando, nos dias 10 e 12 de agosto de 2010, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, estando encapuzado,
rendeu as vítimas e
subtraiu
duas
motocicletas.

Lado outro, na guia de execução referente ao Feito nº 0000065-55.2017.8.08.0016, no dia 13 de agosto de 2010, o reeducando, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
dirigiu-se a um casal, como se fosse pedir uma informação, quando apontou o revólver para a cabeça de uma das vítimas, determinando a entrega de uma jaqueta em um celular.

Desse modo, verifica-se se tratar de planos criminosos absolutamente diversos e independentes, caracterizando a delinquência profissional do recorrente, o qual simplesmente procura como meio de vida a prática de delitos, com o fim de saciar seus interesses pessoais e econômicos.

Logo, observo que não restou demonstrada a unidade de desígnios do agravante, ou seja, seu liame volitivo entre os delitos praticados, verificando-se que os atos criminosos não estavam entrelaçados, tratando-se, na verdade, de reiteração delitiva.

Des
s
a forma, verifica-se que estão ausentes os pressupostos exigidos pela jurisprudência dominante, para a caracterização do crime continuado, apontando, no entanto, para a conduta habitualmente criminosa do agravante, fator suficiente para obstar o reconhecimento da continuidade almejada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)